Tribunal: TJSP
Processo: 1011645-83.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Partes que celebraram contrato pelo qual a autora aderiu à infraestrutura de pagamentos com cartão de crédito e débito disponibilizado pela ré. Operações autorizadas, posteriormente estornadas pela ré em razão de terem sido realizadas mediante fraude. Resistência da ré fundada no fato de que não tem responsabilidade pela liquidação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Partes que celebraram contrato pelo qual a autora aderiu à infraestrutura de pagamentos com cartão de crédito e débito disponibilizado pela ré. Operações autorizadas, posteriormente estornadas pela ré em razão de terem sido realizadas mediante fraude. Resistência da ré fundada no fato de que não tem responsabilidade pela liquidação da transação a cargo da administradora dos cartões. Inadmissibilidade. Ré que responde de forma objetiva pelo serviço que ofereceu à autora. Abusiva a cláusula contratual que transfere integralmente o risco da atividade da ré e de suas parceiras à autora. Exegese do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável conforme a teoria finalista mitigada ou aprofundada, e art. 927, par. único, do Código Civil.

Recurso Desprovido.